Tribunal: TJMT
Processo: 1039132-14.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039132-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 941.905.341-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS – PRELIMAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Cláusula Contratual com Restituição de Valor c/c Danos Morais”
(Proc. nº 1039132-14.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a falha na prestação de serviço e declarar a inexistência das cobrança referente a fatura com vencimento em dezembro de 2017 determinando a emissão de nova cobrança referente ao período conforme a média dos 12 meses anteriores à expedição da fatura, bem como condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% a.m. incidentes desde o arbitramento. A sentença condenou a Concessionária ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.
150963393)

A apelante sustenta a inexistência de irregulares na cobrança realizada, e que a sentença não considerou que,
“(i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel”;
portanto o conjunto probatório produzido demonstrou que “o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos já registrados, conforme evidencia o histórico da UC”

Reforça que a unidade consumidora sempre alterou períodos de elevado e baixo consumo e o faturamento contestado recaiu sobre um período em que se registra as temperaturas mais quentes do ano, portanto no qual o uso de eletrodomésticos como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado aumenta consideravelmente.

Sustenta que “sequer houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome da autora em razão do débito discutido”, portanto, totalmente improcedente sua condenação em indenização por danos morais, já que nenhuma conduta ilícita foi praticada.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. n.
150963396)

Nas contrarrazões, a autora/apelada argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, pela não observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
150963399
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, devidamente qualificada nos autos em epigrafe, ingressou com a presente
Ação Revisional De Cláusula Contratual Com Restituição De Valor C/C Danos Morais
em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada na exordial, arguindo em síntese ser titular da unidade consumidora n. 6/259594-0.

Alega que o consumo de energia na referida residência, sempre girou em torno de 230 kWh, conforme comprovado nas faturas. Narra que em Novembro de 2017 recebeu uma fatura de energia com um consumo de 30KWh, no valor de R$ 6,75 e no mês seguinte, Dezembro de 2017, a fatura de energia com um consumo de mais que o dobro da média de 481 kWh correspondente ao valor de R$ 321,84, quantia estas que não se justifica, motivo pelo qual tentou solucionar o problema através de contestações pelas vias administrativas, contudo, não obteve resultado satisfatório, eis que a ré alega que os valores atribuídos estão corretos.

Alega que tais débitos configuram uma prática arbitrária e abusiva da requerida em realizar cobrança do consumo recuperado realizado de forma unilateral.

Por fim, requer liminarmente o restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica e abstenha de promover a negativação de seu nome em razão dos referidos débitos. No mérito requer a readequação da fatura do mês de Dezembro/2017 a média de consumo de 230 kWh, a restituição do valor cobrado acima do consumo previsto e a condenação dos danos morais no montante de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais).

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça (id. 16497109).

Citada a requerida apresentou contestação (id.46263271) arguiu que as faturas são legitimas, que não foi detectado nenhuma irregularidade que pudesse comprometer o faturamento e que o aumento do consumo nos meses informados é em razão do aumento da temperatura.

A réplica no id. 46387918.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relato. Fundamento e Decido.

O novo Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas especificadas.

Em primeiro lugar, é necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação.

Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento
Theotônio Negrão, notas ao artigo 335).

Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que limita-se à verificação da regularidade na emissão das faturas de energia elétrica da unidade consumidora da parte requerente referente aos meses de Outubro e Novembro de 2019.

Sendo relação típica de consumo incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando suas normas, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do CDC estabelece o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Art. 186, do Diploma Civil em vigor estabelece que:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Por outro viés, mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Pois bem.

Destaca-se, que pelo histórico de consumo apresentado pela parte requerente é notório que há uma instabilidade nos kWhs de consumo por mês – resultado das diversas demandas apresentadas pela parte requerente -, tem mês que o consumo apurado é de 200kWh, no outro mês já computa-se um consumo menos da meta de 30KWh e no outro dobrado chegando a 481 kWh.

Insta salientar que a parte autora, cumpriu com o seu ônus probatório, juntando aos autos os documentos necessários para comprovação da média de consumação de 200 kWh e que as faturas de Dezembro de 2017 destoaram de todas as faturas cobradas nos outros meses, com um consumo de 481 kWh A parte requerida alega que foi realiza uma vistoria do relógio da parte consumidora e não foi constatado nenhuma irregularidade na cobrança realizada.

Entretanto, primeiramente, a parte requerida não comprovou a realização da vistoria com o termo de vistoria não se desincumbindo do seu ônus probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC/2015), e em segundo, fica evidente a parte requerida cobrou consumo excedente deliberadamente, sem justificativa alguma.

Outrossim, verifica-se que mesmo após a realização da vistoria os valores faturados restaram flutuantes, com cobranças dobradas de um mês para outro.

Nota-se que analisando os autos, verifica-se que a concessionaria realizou a apuração do consumo por estimativa, na forma do artigo 87, § 1.º, Resolução n.º 414/2010-ANEEL.

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

Entendo ser até razoável essa modalidade de leitura, em razão da unidade consumidora ter varias ações em curso, contudo, deverá agir conforme as normativas da agencia reguladora, com a realização do disposto no artigo 87, § 1.º, Resolução n.º 414/2010-ANEEL.

Nesse contexto, não se desincumbiu a concessionária de provar ter feito a notificação da consumidora quanto à obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora.

Ônus que lhe incumbia, não só por ter todas as condições técnicas para tanto, mas também em função do disposto no artigo 6.º, VIII, CDC.

Friso, que a Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla devesa e do contraditório.

Nesse sentido,

“Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais.” (TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).

Impõe-se frisar que, envolvendo o caso relação de consumo, eventual falha no sistema de atendimento ao cliente impõe ao fornecedor o dever de reparação, em face da responsabilidade civil objetiva. A condição de prestador de serviços impõe ao requerido o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço e, na espécie, a conduta da demandada contraria, em especial, o disposto no art. 14, § 1.º, do CDC, o qual caracteriza como defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que dele poderia esperar o consumidor.

Nesse passo, encontram-se, no caso, positivados os pressupostos da responsabilidade civil, pois incontroversa a conduta culposa e presentes o nexo causal e ocorrência de dano (incômodos exacerbados advindos do fato), o que acarreta o dever de indenizar.

Deve ser consignado que a hipótese dos autos afigura-se como de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição do eminente Des. Sérgio Cavalieri Filho:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

Demonstrada, assim, a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, passa-se à análise da quantificação da indenização. Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Consigno, que em sede de dano moral é certo não ser possível a
restitutio in integrum
em razão da impossibilidade material desta reposição ,a oque temos a transformação da obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, haja vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada.

Assim, no que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais.

Nesse sentido
“a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado”
(acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Ponderadas essas premissas, entendo que se mostra adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, montante esse que atende à sua finalidade. Porque, por um lado, não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo pedagógico próprio da indenização por danos morais; por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa da parte autora.

Com efeito,

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - SISTEMA CALL CENTER - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,000 (CINCO MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de confirmação dos dados na contratação de linha telefônica pelo sistema call center, importa em negligência da empresa e configura a falha na prestação do serviço. A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A fixação da indenização por danos morais, no caso em comento, em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem atende o princípio da razoabilidade. (Ap, 24836/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/09/2011, Data da publicação no DJE 06/10/2011)

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para declarar a falha na prestação de serviço, confirmando os efeitos da liminar; DECLARAR inexistentes as faturas com vencimento em Dezembro de 2017; DETERMINAR a emissão de nova fatura referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição das faturas, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega
,
a ação monitória seria nula de pleno direito.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que indeferiu os embargos monitórios, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, os apelantes tenham feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

Os apelantes não cometeram o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Nota-se das provas trazidas pela autora/apelada, principalmente do histórico de consumo, que no período de maio a dezembro de 2016 e janeiro a setembro de 2018 o consumo da Unidade Consumidora da autora foi de 237, 222, 239, 216, 244, 242, 30, 481, 239, 204, 251, 220, 239, 224, 211, 195 e 223, respectivamente (cf. Id. n.
150963360 - Pág. 1).

O consumo da autora no período mencionado sempre girou em torno de 211 a 244 Kwh/mês, mas no mês de novembro e dezembro de 2017 seu consumo registrou 30 Kwh e 481Kwh respectivamente.

Um consumo de 30 Kwh diverge consideravelmente da média de consumo mensal ocorrida naquela unidade consumidora, sem falar que no mês subsequente (dezembro/2017) o consumo praticamente duplica se comparado aos demais meses daquele ano.

Essa divergência somente é observada no meses de novembro e dezembro de 2017, e não volta a se repetir nos meses posteriores, logo, algum erro ocorreu, já que não foi noticiado o fechamento da residência ou o desligamento de todos os aparelhos que consumem energia elétrica que justificasse tamanha discrepância no consumo.

Constata-se ainda que, ao perceber a mudança no consumo de sua unidade consumidora, em razão da divergência no consumo e do valor cobrado nos referidos meses, a apela realizou uma reclamação no PROCON, notificando a Concessionária sobre a já que o valor cobrado não refletia o consumo real da sua residência. (cf. Id. n.
150963362 - Pág. 1/2)

Em sua defesa a Concessionária reafirma a inexistência de qualquer irregularidade na aferição do consumo e que “em diversos meses, o imóvel chegou a consumir uma quantidade de energia elétrica próxima à reclamada”.

Ao analisar a documentação apresentada pela Concessionária, observa-se que esta realizou a apuração do consumo por estimativa. Esse procedimento é previsto nos termos do art. 87, § 1º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

No caso, não há comprovação alguma de que a Concessionária tenha seguido as regras estipuladas para a aferição por estimativa. Não há prova de que tenha ocorrido qualquer impedimento quanto ao acesso à unidade consumidora, ou que a autora tenha sido notificada de tal ocorrência, ônus que competia a Concessionária.

Desse modo, mostra-se correta a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, eis que a ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante. Além disso, a Concessionária não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pelo contrário, a Concessionária refuta as provas produzidas pela apelada alegando apenas a inexistência de regularidades nas cobranças; que o consumo pode ter aumentado em razão da “sazonalidade do consumo de energia elétrica”; alterações de condições climáticas que incidem sobre a nossa região”, e atribuir tal ônus à Ré, seria imputar a produção de fato negativo, o que é impossível de se realizar, além disso, a Concessionária goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, dos seus atos”.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela cobrança indevida das faturas de energia elétrica na unidade de consumo da autora/apelada, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-la pela falha na prestação do serviço.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor fixado pela sentença, é justo e razoável e atende a finalidade da medida, mesmo porque nenhuma providência foi tomada pela Concessionária para sanar as regularidades apontadas mais de uma vez pela consumidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023